Tribunal: TJES
Processo: 0015040-83.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015040-83.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LEANDRO MARIANO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015040-83.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO MARIANO DOS SANTOS

APELADO: LEANDRO MARIANO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 231 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas.

2.
A inobservância do disposto no artigo 226 do CPP não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução.

3.
Conforme se verifica na sentença proferida, as aludidas atenuantes
foram reconhecidas pela magistrada
,
tendo sido obstada a aplicação em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, que impede a redução aquém do mínimo legal, o que foi devidamente justificado pelo juízo sentenciante.

4.

“Em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”. Entendimento do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer PARCIALMENTE do recurso de LEANDRO MARIANO DOS SANTOS e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO; e conhecer do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015040-83.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO MARIANO DOS SANTOS

APELADO: LEANDRO MARIANO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de apelações interpostas por
LEANDRO MARIANO DOS SANTOS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão do inconformismo de ambos com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e considerou o Réu como incurso na figura tipificada no
artigo

157, §1º e §2°-A, inciso I, e artigo 157, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal
, condenando-o à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, o recorrente
LEANDRO
pleiteia a absolvição, sustentando que as provas colhidas seriam insuficientes para ensejar a condenação. Sustenta ainda que houve violação ao artigo 226 do CPP, requerendo, de modo subsidiário, a reforma da 2ª fase da dosimetria para aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em suas razões, pugna pela reforma parcial da sentença, para que seja fixado um valor mínimo a título de reparação de danos morais às vítimas. Em sede de contrarrazões requer o desprovimento do apelo de Leandro.

De acordo com a
denúncia
, no dia
02 de novembro de 2021
, por volta das 14 horas e 40 minutos, na rua Santa Terezinha, Glória, Vila Velha/ES (próximo a pracinha), o apelante subtraiu mediante grave ameaça
01 (uma) bicicleta da marca Houston Foxer
,
modelo Mountain Bike, na cor preta com adesivo branco e vermelho
, da vítima Aguimar Francisco Novais,
01 (um) celular a marca Motorola
, modelo G20 rosa da vítima Rosimeire Sena Santos e
01 (um) celular da marca Apple, modelo 7 plus, na cor rosa,
da vítima Débora Santiago de Oliveira (auto de apreensão, fl.22).

Consta que a vítima Aguimar Francisco Novais estava sentada na praça, próximo a uma mesa com sua bicicleta ao lado quando foi surpreendido por um indivíduo que montou na sua bicicleta e ao questioná-lo, a vítima teve uma arma apontada em sua direção, momento em que o apelante lhe disse
"vai encarar?"
, saindo logo em seguida com a referida bicicleta.

Apontam os autos que minutos depois as vítimas Débora Santiago de Oliveira e Rosimeire Sena Santos, andavam na pracinha da Glória quando foram surpreendidas pelo apelante, que estava utilizando a bicicleta roubada de Aguimar e, na posse de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, exigiu que lhe entregassem os celulares, o que foi atendido pelas vítimas.

Ainda consta na denúncia que o apelante evadiu-se do local e, ao perceber a presença da polícia, tentou empreender fuga, tendo os policiais dado ordem de parada, que não foi obedecida. O denunciado, ao perceber que não teria êxito em sua fuga, jogou a bicicleta em direção à viatura com a finalidade de pará-la, dando continuidade na sua fuga a pé, momento em que um dos policiais saiu ao seu encalço e conseguiu abordá-lo, tendo sido encontrado em posse do apelante todos os bens relatados, conforme auto de apreensão, fl.22.

Do Recurso d
e Leandro Mariano dos Santos

O apelante requereu sua absolvição, alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Sem razão o apelante.

Autoria e materialidade
dos crimes estão evidenciadas nos autos diante do Boletim Unificado às fls. 04/08, Auto de Apreensão às fls. 24/25, Auto de Restituição à fl. 26, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 27, Laudo Pericial às fls. 94/97, bem como diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

A vítima,
AGUIMAR FRANCISCO NOVAIS,
declarou em sede policial (folha 16) que:

[...]
Que estava na pracinha da Glória sentado na mesa ao lado de sua bicicleta, quando apareceu um homem e montou em sua bicicleta; quando foi questionar, ele lhe apontou uma arma e disse "vai encarar?"
; que logo a frente ele, usando da bicicleta, ele assaltou duas moças e levou os celulares delas; que logo a polícia militar apareceu e foi atrás, e os pegou recuperando todos os bens[...]

A vítima,
ROSIMEIRE SENA SANTOS,
declarou em sede policial (folha 18) que:

[...]
Que estava junto com sua amiga Débora na pracinha da Glória quando apareceu um homem em uma bicicleta e de posse de uma arma pediu para ambas lhe passarem o celular;
que entregaram o celular e o homem empreendeu fuga; a polícia militar apareceu logo depois e foi na direção em que ambas indicaram; que foram correndo na mesma direção e encontraram o assaltante já no chão algemado e com seus aparelhos.[...]

Corroborando os depoimentos prestados em sede policial, a vítima,
DÉBORA SANTIAGO DE OLIVEIRA,
ao ser ouvida
em juízo
, (mídia audiovisual à fl. 146), declarou que:

[...]
Que o acusado veio de bicicleta por trás com uma arma antiga pequena e colocou em cima da Rosimeire e falou passa o celular
; Que a Rosimeire estava no telefone com o marido dela; Que ela assustou e acharam que era até uma brincadeira;
Que o acusado falou para passar o celular e foi para cima delas; Que entregaram o celular naquele alvoroço
;
Que nisso o acusado fez uma vítima antes na mesma pracinha aonde estava
; Que viu; Que na hora que ouviram os gritos o acusado já estava em cima delas;
Que o acusado roubou a bicicleta e veio na mesma bicicleta que tinha acabado de rouba
r, assaltou elas e na hora em que o acusado montou na bicicleta; Que veio uma viatura; Que começou a gritar e a chorar no meio da rua; Que os policiais acelerarem e correram atrás do acusado; Que foi correndo atrás também; Que umas duas ruas depois conseguiram pegar o acusado; Que na hora que chegou os policiais a perguntaram se era ele; Que veio mais policiais;
Que foi na hora
em que
o acusado esteva deitado no chão e o
seu
celular e o celular da Rose estava de baixo da cintura do acusado
(...) Que o acusado foi pego ali na hora;
Que reconheceram o acusado;
Que o senhor da bicicleta foi atrás; Que recuperou o celular tudo certinho; Que o celular da Rosimeire só quebrou a película [...]

Os policiais militares
Amauri Santiago de Oliveira
e
Thiago Casotti Peres França,
também

ouvidos em juízo, não se recordaram dos fatos narrados na denúncia, vez que alegaram que atendem muitas ocorrências semelhantes. Porém, confirmaram suas assinaturas e seus depoimentos prestados na esfera policial.

Evitando citações desnecessárias, o teor das oitivas dos policiais
confirmou
os fatos narrados na peça informativa,
onde relataram de forma coerente e uníssona, o contexto da abordagem flagrancial do apelante.

LEANDRO MARIANO DOS SANTOS
, por sua vez, não compareceu em juízo, sendo portanto revel (art. 367 do CPP, fl. 145). Todavia, perante a autoridade policial,
confessou a prática dos roubos
, quando assim se manifestou:

[...]
que confessa que estava assaltando hoje e deu errado e foi preso
; que sobre o roubo de ontem na farmácia, assume a autoria do fato a afirma que está usando a mesma bermuda;
que comprou a arma há 02 dias, mas nem pagou
; que custou R$2000,00 (dois mil reais) e que quem lhe vendeu já morreu; que é só o que tem a dizer. [...] (sic).

P
ortanto, diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, sob o crivo do contraditório, os quais, em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, bem como da análise das próprias circunstâncias da prisão, considero terem sido suficientes à demonstração dos crimes imputados à Leandro Mariano dos Santos.

Quanto à questão arguida pela defesa de que teria ocorrido nulidade no procedimento de reconhecimento do réu, na fase de inquérito, onde supostamente não teria sido observado o que dispõe o
artigo 266, do Código de Processo Penal
, entendo que
a alegação
não merece prosperar.

A forma prevista no dispositivo legal, embora aconselhável,
não é reputada como essencial
, uma vez que a norma dispõe que tal providência deve ser adotada
“se possível”
, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em Lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova, como ocorreu na espécie.

Ademais, observo que a Magistrada formou sua convicção em todo o conjunto probatório constante dos autos, e não exclusivamente no ato ora questionado, razão pela qual não há o que se falar em nulidade.

Logo, repito, não há que se falar em
insuficiência probatória
que justifique a absolvição pretendida, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime
imputado à LEANDRO
,

razão pela qual
impõe-se a manutenção do decreto condenatório.

Ultrapassado esse debate,
passo à análise da dosimetria da pena.

Nesse ponto, requereu o apelante LEANDRO, de forma subsidiária, a
aplicação das atenuantes
da menoridade relativa e da confissão espontânea,
de modo que as penas sejam reduzidas aquém do mínimo legal.

Conforme se verifica na sentença proferida, as aludidas atenuantes
foram reconhecidas pela magistrada
,
tendo sido obstada a aplicação em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, que impede a redução aquém do mínimo legal, o que foi devidamente justificado pelo juízo sentenciante.

Senão vejamos:

[...] Em atenção ao entendimento sumular no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, resta impossibilitada a redução da pena por incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea "d", do CPB[...]

Portanto, a f
alta de interesse recursal
é flagrante, o que obsta o conhecimento do presente recurso, ao menos nesse ponto, eis que ausente o requisito intrínseco de admissibilidade.

Do Recurso do Ministério Público

Por sua vez, o MP requereu a
fixação de valor mínimo indenizatório
, já que o Juízo Sentenciante deixou de arbitrá-lo sob o fundamento de que não houve instrução processual a respeito e que não houve submissão do pedido ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, sabe-se que em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, fixou-se o entendimento nos Tribunais Superiores de que por se tratar de dano moral
ex delicto
, tem-se que o dano ocorre
in re ipsa
, ou seja, exsurge da própria conduta típica,
dispensando provas para a sua configuração,
mas para que houvesse a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima,
seria necessário pedido expresso na denúncia
, sob pena de afronta à ampla defesa. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.).

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal, na apreciação do
REsp n. 1.986.672/SC,
sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023,
alterou a compreensão anteriormente sedimentada
, firmando o entendimento de que, “em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa,
à luz das particularidades do caso concreto -,
é imprescindível
que constem na inicial acusatória
(i) o pedido expresso de indenização
para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso
e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”.

Na espécie, verifica-se que houve pedido expresso do MP para condenar o então denunciado “à indenização pelos danos causados” às vítimas, “na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal”. Porém,
não consta qualquer indicação do
quantum
indenizatório pretendido
, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim,
embora

não tenha havido outras insurgências em relação à dosimetria
pelos apelantes, destaco que esta
não merece reparos
, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Isso posto,
conheço PARCIALMENTE
do recurso de

LEANDRO MARIANO DOS SANTOS
e, na
parte conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO;
e
conheço
do recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO,
para

no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho relator para conhecer parcialmente do recurso de Leandro, e na parte conhecida, negar provimento. E para negar provimento ao recurso de Ministério Público do Estado do Espírito Santo.